Tribunal: TJDFT
Processo: 0701965-84.2020.8.07.0006
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701965-84.2020.8.07.0006 RECORRENTE: LETÍCIA DA SILVA CAMPOS DE CARVALHO RECORRIDA: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE AUTORIZAÇÃO E COBERTURA. APENDICITE. EMERGÊNCIA DEMONSTRADA. CARÊNCIA NÃO EXIGÍVEL. PROVIMENTO JUDICIAL CÉLERE E SUFICIENTE. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DANOS MORAIS AUSENTES. SENTENÇA MANTIDA. 1. A caracterização dos danos morais demanda a comprovação de uma situação de tamanha gravidade que abale a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física e a saúde dele, ou mesmo provoque um agravamento do seu estado. 2. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica o direito à reparação por dano moral. 3. Demonstrado que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à consumidora apenas uma hora depois do ajuizamento da ação, inexistem danos morais no caso concreto. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, pleiteando a condenação da recorrida ao pagamento de indenização por danos morais em razão da negativa de cobertura de tratamento emergencial de apendicite aguda em período de carência do contrato. Nesse sentido, aponta, ainda, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP, TJBA, TJRS e STJ. Em contrarrazões, a recorrida pede que todas as publicações e intimações sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF No 45.892. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, e 14 e 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, bem como em relação ao dissenso pretoriano indicado. Isso porque, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “após a detida análise do conjunto probatório do feito, verifico que a medida judicial foi suficiente para assegurar o tratamento adequado em tempo razoável, sobretudo diante do fato de que a liminar foi deferida à Autora apenas 1 (uma) hora depois do ajuizamento da ação. Logo, a negativa de autorização e de cobertura da cirurgia não ultrapassou o simples inadimplemento contratual no caso concreto, inexistindo direito à indenização por danos morais” (ID 20725049). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1546739/MG, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020). Determino que todas as publicações e intimações referentes à recorrida sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados CAMILLA DIAS G. LOPES DOS SANTOS, OAB/DF 56.709, e RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF No 45.892. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025